Tribunal: TJSP
Processo: 0020157-69.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
JUÍZO DE CONFORMIDADE - Taxa de Licença - Santos - Tese firmada pelo E. STF em sede de Repercussão Geral (Tema no 919), no sentido de que a competência tributária para exigir taxas de licença ou fiscalização em relação às antenas de transmissão é exclusiva da União – Inaplicabilidade ao caso concreto - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da

Ementa:
JUÍZO DE CONFORMIDADE - Taxa de Licença - Santos - Tese firmada pelo E. STF em sede de Repercussão Geral (Tema no 919), no sentido de que a competência tributária para exigir taxas de licença ou fiscalização em relação às antenas de transmissão é exclusiva da União – Inaplicabilidade ao caso concreto - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (01.12.2022), ficando ressalvadas às ações ajuizadas até essa data - Execução fiscal proposta em 07.12.2021 e prevalece sobre os embargos à execução opostos pela contribuinte que, embora tenha natureza de ação e seja anterior à modulação de efeitos, é cronologicamente posterior à execução - Manutenção da cobrança - EM REAPRECIAÇÃO, V. ACÓRDÃO MANTIDO, PORQUE DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO E. STF.